Tribunal: TJBA
Processo: 8012853-16.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8012853-16.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: MUNICIPIO DE ILHEUS Advogado(s): LORENA VIANA DA MOTTA AGRAVADO: AROMA DOS DEUSES COMERCIO DE RESIDUOS DE CACAU LTDA Advogado(s): ACORDÃO Direito tributário. Agravo de instrumento. Execução fiscal. Redirecionamento para sócio-gerente. Responsabilidade subsidiária. Necessidade de demonstração de excesso de poderes ou infração de lei. Tema 97 do STJ e Tema 13 do STF. RECUSO NÃO PROVIDO. A questão em discussão consiste em saber se é suficiente a mera constatação de que a empresa não funciona mais no domicílio fiscal para caracterizar a dissolução irregular e autorizar automaticamente o redirecionamento da execução fiscal, ou se é necessária a demonstração específica de atuação dolosa ou culposa do sócio-gerente relacionada ao fato gerador do tributo. O Tema 97 do STJ estabeleceu critérios rigorosos para o redirecionamento da execução fiscal, exigindo demonstração específica de que o sócio agiu com excesso de poderes ou infração de lei relacionada ao próprio fato gerador do tributo, não bastando a mera dissolução irregular. O Tema 13 do STF declarou inconstitucional o art. 13 da Lei 8.620/1993, reforçando que a responsabilidade solidária dos sócios deve ser interpretada restritivamente, aplicando-se apenas quando demonstrada conduta específica relacionada à obrigação tributária. A responsabilidade prevista no art. 135, III, do CTN exige nexo causal entre a conduta do sócio-gerente e o fato gerador do tributo, não se configurando pela simples inadimplência ou pelo não funcionamento da empresa no endereço cadastral. A jurisprudência mais recente do STJ tem adotado interpretação restritiva da Súmula 435, exigindo demonstração específica de que a dissolução irregular teve relação direta com a obrigação tributária executada. O agravante não demonstrou qualquer conduta específica do sócio-gerente relacionada ao fato gerador do tributo, limitando-se a invocar a presunção genérica de dissolução irregular. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8004849-45.2020.8.05.0103; Recorrente: MUNICÍPIO DE ILHÉUS; Recorrido: AROMA DOS DEUSES COMERCIO DE RESIDUOS DE CACAU LTDA - EPP: ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento Salvador, .